Tribunal: TJPA
Processo: 0029156-66.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029156-66.2019.8.14.0401

APELANTE: DIEGO PASSOS BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0029156-66.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

DIEGO PASSOS BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO NUNES FERNANDES NETO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. DESENTRANHAMENTO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por DIEGO PASSOS BARBOSA contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento em prova obtida em revista pessoal e posterior busca domiciliar realizada por policiais militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as provas que embasaram a condenação do apelante foram obtidas por meios lícitos, especialmente no tocante à legalidade da busca pessoal e do ingresso no domicílio, e, em caso negativo, aferir as consequências da ilicitude para o julgamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal foi fundada unicamente em suposto "nervosismo" do acusado ao avistar a guarnição policial, sem que fossem apresentados elementos indiciários objetivos que configurassem fundada suspeita, violando o art. 244 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ (RHC 158.580/BA) e do STF (HC 208.240/SP).

4.

O ingresso no domicílio do recorrente não foi precedido de mandado judicial, tampouco houve apresentação de justificativa concreta de flagrante delito, nem termo de consentimento válido, contrariando os critérios fixados pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280) e pelo STJ no HC 598.051/SP.

5.

A ausência de gravações, testemunhas civis ou outros meios de corroboração das alegações policiais compromete a credibilidade da versão acusatória, evidenciando a ocorrência de diligência invasiva sem respaldo legal.

6.

As supostas confissões informais do recorrente não foram documentadas de forma válida e tampouco confirmadas em juízo, inexistindo, portanto, elementos probatórios válidos e suficientes para sustentar a condenação.

7.

A nulidade da prova principal contamina os demais elementos derivados, atraindo a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1º, do CPP), impondo-se o desentranhamento dos autos e a absolvição por ausência de provas válidas da materialidade.

8.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no julgamento do Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, firmou o entendimento de que abordagens policiais devem estar fundadas em critérios objetivos e não podem se apoiar em percepções subjetivas ou em meras “atitudes suspeitas” (§§ 128 e 154 da sentença).

9.

No mesmo sentido, no Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, a Corte IDH reiterou que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial exige constatação prévia e fundamentada de flagrante delito, baseada em elementos objetivos e verificáveis (§§ 74 a 78 da sentença de 18.10.2022), sob pena de violação à proteção da vida privada (art. 11 da CADH) e às garantias judiciais (art. 8º da CADH).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal sem fundada suspeita e o ingresso domiciliar sem mandado judicial ou justificativa concreta de flagrante delito configuram violação ao devido processo legal e tornam ilícitas as provas obtidas.

2.

A ausência de elementos probatórios válidos e autônomos impõe a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, II, do CPP.

3.

Declara-se a nulidade da prova ilícita e o desentranhamento dos autos de todos os elementos dela decorrentes.

4.

A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos veda buscas baseadas apenas em atitudes suspeitas ou no tirocínio policial, exigindo justificativas objetivas e fundamentadas para intervenções estatais invasivas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 157, §1º; 244; 386, II. CF/1988, art. 5º, XI e LVI. Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022;
STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.02.2023, DJe 02.03.2023;
STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015, DJe 10.05.2016;
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 02.03.2021, DJe 15.03.2021;
STJ, AgRg no HC 831.911/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 18.03.2024, DJe 20.03.2024.

Jurisprudência internacional citada
:
Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, Sentença de 01.09.2020.
Corte IDH, Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, Sentença de 18.10.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido

_________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0029156-66.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

DIEGO PASSOS BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO NUNES FERNANDES NETO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIEGO PASSOS BARBOSA
contra sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, o qual o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de cinco 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de quinhentos 500 (quinhentos) dias-multa (id 22783324 – 22783325).

A denúncia narra, em síntese, que no dia 03 de dezembro de 2019, por volta das 19h30min, uma guarnição da Polícia Militar/PA, durante rondas, avistou o apelante em atitude suspeita. Após revista pessoal, policiais teriam encontrado com ele 3 (três) porções de cocaína. Em continuidade, o apelante teria levado os policiais até sua residência, onde foram encontradas 3 (três) porções e 12 (doze) de maconha (id 22783278).

Inconformado com o decreto condenatório, a defesa interpôs o presente recurso (id 22783330). Nas razões recursais (id 22783341), pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da ilicitude das provas, aduzindo ausência de fundadas razões na busca pessoal realizada e requerendo a nulidade processual, nos termos do art. 157, §1º, CPP.

Alega, ainda, a nulidade da sentença por falta de fundamentação do magistrado ao reproduzir conceitos genéricos, violando o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais.

No mérito, subsidiariamente, requer a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas, alegando ausência de provas de comercialização e que o entorpecente apreendido seria destinado ao consumo próprio.

Por fim, requer expressa manifestação nas teses ventiladas para fins de prequestionamento.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 22783343).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso mediante o acolhimento da preliminar ilicitude da prova (id 23102746).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Analisando os autos, concluo que a preliminar de
ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal seguida de ingresso policial forçado em domicílio merece acolhimento
.

A prova oral colhida durante a instrução reforça essa conclusão.

A testemunha Alessandro Matos Pampolha, policial militar que atuou no flagrante do apelante, trouxe sua versão sobre os fatos, declarando:

"(...)estava patrulhando na área, se eu não me engano do Barreiro (...) a noite foi avistado ele andando rápido e olhando para atrás
de uma forma nervosa e levantou suspeita da guarnição
(...) foi feita aquela abordagem e foi detectado no bolso dele uma certa quantidade de drogas. Indagado se obtinha mais algum outro entorpecente similar com o que ele se encontrava (...) decidiu colaborar com a informação (...) depois foi encontrada outra quantidade na residência, mas não fui eu quem encontrou (...) foi encontrada, se eu não me engano, embaixo de uma pia, escondida (...) ele informou que estava na residência, aí a gente foi e a policial, se eu não me engano, que encontrou (...) a gente tentou conversar com ele e ele falou que estava vendendo (...)".

A testemunha Brenda Aparecida da Silva, policial militar que também estava presente no momento do flagrante, descreveu os fatos da seguinte maneira:

"(...) estávamos em patrulhamento pela rua do barreiro e quando a gente passou pela rua tinha algumas pessoas, só que o
indiciado demonstrou nervosismo
(...) fizemos a abordagem nele (...) o soldado Pompolha, nesse momento identificou no bolso do rapaz umas 03 (três) "petecas de pó" (...) depois a gente perguntou e ele falou: “é minha" e informou que na casa dele estava o restante. Chegando lá o restante da droga estava debaixo da pia, inclusive nesse momento, foi ele mesmo que retirou a "porçãozinha", creio que era "maconha" (...) a gente encaminhou para a delegacia alguns sacos já cortados que é usado para a embalagem e também levamos uma pequena balança de precisão, que estava na casa também (...)".

Em seu interrogatório,
o recorrente negou a acusação
em juízo,
afirmando que estava em casa deitado com sua mulher, que estava grávida, momento em que os policiais militares invadiram e o abordaram
. Disse que foi indagado se havia alguma quantidade de droga na casa, tendo informado que havia uma pequena substância entorpecente destinada apenas para uso pessoal.

A prova oral colhida em sede judicial demanda necessária digressão sobre as atuais diretrizes legais e jurisprudenciais acerca da busca pessoal e do ingresso policial forçado em domicílio alheio.

Conforme o artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de mandado em casos de prisão ou quando houver fundada suspeita de posse de armas proibidas ou objetos que constituam corpo de delito.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 158.580, fixou a tese dos
standards
probatórios em matéria de busca pessoal, determinando a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a diligência (STJ - RHC: 158580 BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

O Supremo Tribunal Federal, no HC 208.240/SP, reforçou que a fuga repentina, embora possa configurar fundada suspeita, deve ser submetida a especial escrutínio, especialmente quando baseada unicamente em relatos policiais (STF - HC: 208240 SP, Rel. Edson Fachin, julgado em 28/02/2023, DJe 02/03/2023).

Mais recentemente, o STJ, no HC 768.440-SP, reiterou a necessidade de um especial escrutínio sobre o depoimento policial, diante da possibilidade de criação de narrativas para legitimar a diligência, enquanto não houver uso generalizado de
bodycams
(STJ - HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe 29/8/2024).

É crucial destacar que tanto o STJ (HC 973.299) quanto o STF (HC 208.240/SP) já consolidaram o entendimento de que o aparente nervosismo ou a mera apreensão de drogas em via pública não justificam, por si sós, a abordagem ou o ingresso em domicílio do suspeito (vide HC 896902).

Essas diretrizes são perfilhadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, como no caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, que destaca a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e justificadas, sob pena de violação a direitos civis.

Especificamente quanto ao ingresso policial forçado em domicílio alheio, o STF, no RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral), firmou que a entrada forçada sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF - RE: 603616 RO, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016).

O STJ, no HC 598.051/SP, reforçou que o ingresso em domicílio deve ser respaldado por justificativas objetivas e verificáveis, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por investigação preliminar adequada (STJ - HC: 598051 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).

Adicionalmente, o STJ, no AgRg no HC 831911 SP, já destacou a necessidade de consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, devendo ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado (STJ - AgRg no HC: 831911 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 18/03/2024, DJe 20/03/2024).

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, também ressalta a necessidade de prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos, para a busca domiciliar sem mandado (Corte Interamericana de Direitos Humanos – Caso Valencia e outros vs Bolívia, julgado em 18 de outubro de 2022).

Não desconheço, todavia,
recente decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
AgRg no HC 888.216/GO
, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em
16/09/2025
, em que
se admitiu que o nervosismo do investigado ao avistar a guarnição policial, por si só, poderia configurar fundada suspeita a justificar abordagem e subsequente busca pessoal.
Contudo, cumpre observar dois aspectos relevantes em relação a esse precedente.

Primeiro, trata-se de decisão proferida por maioria apertada (3x2), sendo que o Ministro Rogério Schietti Cruz abriu divergência expressa,
indicando que submeteria a matéria à Terceira Seção do STJ
diante da potencial quebra de uniformidade jurisprudencial entre as Turmas daquela Corte. Segundo, e mais importante, o caso concreto enfrentado no referido julgamento
não guarda similitude fática
com o presente, pois ali havia circunstâncias adicionais que justificavam a suspeita fundada:
o paciente usava tornozeleira eletrônica, foi visto realizando movimentos suspeitos dentro de um veículo estacionado em local tido como ponto de tráfico
e, ao ser abordado, foi flagrado com substâncias entorpecentes, indicando local onde haveria mais drogas, posteriormente confirmadas pela autoridade policial.

No presente caso, diversamente, a única justificativa para a abordagem foi tão somente um suposto “nervosismo” manifestado pelo agente - registro, circunstância comprovada apenas pelos relatos dos policiais que lhe abordaram -
ausente qualquer outro indicativo objetivo de atividade criminosa
. Não se pode, portanto, estender ao caso concreto o entendimento do STJ acima referido, justamente porque carece de semelhança com o contexto probatório enfrentado naquela oportunidade.

Acrescento, ainda, como reforço analítico, os dados empíricos colhidos no estudo científico publicado na Revista Brasileira de Segurança Pública, de coautoria do juiz de direito do TJPA, Marcus Alan de Melo Gomes, o qual realizou
uma análise detalhada de 79 (setenta e nove) sentenças condenatórias por tráfico de drogas na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA
(CARDOSO LISBOA, Renata Valeria Pinto; SOARES RAMOS, Edson Marcos leal; GOMES, Marcus Alan de melo; RAMOS, Maély Ferreira de Holanda. Caracterização das sentenças condenatórias do crime de tráficos de drogas em Belém, Pará, Brasil. Revista Brasileira de Segurança Pública, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 146–161, 2020. DOI: 10.31060/rbsp.2020. v14.n 2.1129).

Na análise em questão, constatou-se que, em
mais de 91% dos casos, os depoimentos das testemunhas policiais constituíram a única prova testemunhal levada em consideração para a condenação.

Em
c
ontraste, provas mais robustas, como interceptações telefônicas ou testemunhos independentes, foram quase inexistentes. O estudo também revelou que
as razões mais recorrentes para a abordagem policial foram denúncias anônimas e a alegação genérica de "atitude suspeita", categorias amplas e ambíguas
que, segundo os autores, favorecem abordagens subjetivas e discricionárias, potencialmente violadoras de garantias constitucionais.

Trata-se, pois, de trabalho científico sério que evidencia uma realidade lamentavelmente marcante do processo penal neste país, realidade esta na qual a seletividade das ações policiais e a fragilidade investigativa tendem a reproduzir práticas automatizadas e pouco críticas no curso da persecução, razão pela qual
se impõe ao Judiciário redobrada cautela no exame da legalidade das abordagens policiais
, principalmente quando assentadas exclusivamente nos relatos dos próprios condutores das diligências ou nas impressões subjetivas destes, como o "nervosismo" isolado do suspeito.

Retornando às circunstâncias do caso concreto, constato que os elementos descritos na narrativa dos policiais responsáveis pelas diligências que resultaram na prisão em flagrante dos apelantes destoam das fórmulas legais e jurisprudenciais supracitadas.

Da análise da prova oral, extrai-se que o único motivo apresentado para a busca pessoal no recorrente teria se fundado em um suposto
nervosismo
por ele apresentado antes da busca e, após esta, uma
pacífica colaboração
dele com a invasão de seu domicílio para que lá fossem apreendidas mais drogas.

Essa circunstância relatada, a meu ver, é
pouco verossímil
, sobretudo porque está
completamente desacompanhada de adequado detalhamento e registro idôneo nos autos
, sem falar na inexistência de outros elementos probatórios adicionais a corroborar tal versão.

Diante do cenário fático-processual e das versões conflitantes dos envolvidos, concluo que a narrativa acusatória se encontra completamente
destituída de provas válidas
acerca da existência do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Quer dizer, ao que tudo indica, as ações policiais que culminaram em sua prisão se basearam em mero
tirocínio
, tudo sem adequado detalhamento nos autos, não sendo possível, portanto, identificar nenhum elemento objetivo apto a legitimar os procedimentos que resultaram na obtenção das provas que lastreiam a inicial.

A somar, destaco que a
falta de gravação de áudio e vídeo
do momento da diligência e da apreensão das drogas dentro do imóvel do recorrente constitui óbice à correta aferição da operação policial questionada.

Com efeito, considerando a
não desincumbência do ônus estatal
de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para os procedimentos policiais supracitados, não resta alternativa senão reconhecer a
ilicitude das provas
que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o
desentranhamento de todas as evidências
decorrentes dessas ações ilegais e a consequente
absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade
.

Posto isso, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova,
conheço da apelação e dou-lhe provimento
para:

§

Declarar a ilicitude e nulidade das provas
originadas da busca pessoal seguida de ingresso forçado em domicílio alheio, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

§

Determinar o desentranhamento
dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver
o recorrente
DIEGO PASSOS BARBOSA
das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do
art. 386, inciso II, do CPP
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/02/2026